Tribunal: TCU
Processo: 005.208/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força de acórdão apreciou auditoria sobre as obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial no Recife - PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa às obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial em Recife/PE, objeto do Termo de Compromisso 0413.177-60/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa, ao Governo do Estado de Pernambuco e aos responsáveis e demais interessados.